Tribunal: TJMT
Processo: 1023478-55.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023478-55.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVAN ASSIS GONCALVES DA CRUZ - CPF: 840.259.561-87 (APELADO), MARIA AUGUSTA DE CAMARGO - CPF: 567.922.631-68 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCIA –
SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE
.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 7573166) proferida em mandado de segurança.

Assegura que “
no caso em apreço se tem não só o cerceamento do direito de defesa ao DETRAN, como também configuração de verdadeiro estímulo ao desrespeito às leis de trânsito e ao consequente aumento no número de acidentes
[...],
razão pela qual requer seja anulado o processo, por ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
[...],
bem como extinto o processo, sem julgamento de mérito
”
.

Assevera que “
o DETRAN não sendo o órgão a quem cabe proceder as notificações das multas cometidas em outra unidade da federação, não se pode exigir deste a prova da regularidade nos procedimentos das notificações de autuação e de imposição de penalidade
.”.

Afiança que, “
desde que notificado o infrator e este não tenha oferecido recurso no prazo consignado em lei, é perfeitamente admissível que se condicione o licenciamento do veículo ao prévio pagamento de seus débitos relativos às multas aplicadas. E a nulidade das multas enseja prova de vício.
”.

Afirma que “
o Poder Judiciário não pode estimular a impunidade, quando flagrante o cometimento de infração regularmente autuada, cuja validade e legalidade não foi alvo de impugnação oportuna.
”.

Requer “
provimento, a fim de que seja reformada a sentença prolatada nos presentes autos, não sendo admitido a declaração de insubsistência das multas
”.

Não há contrarrazões (Id. 7573175).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 8345462), opina pelo provimento, em parte, do recurso.

Submetido ao reexame (Id. 30609464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no nascedouro destes autos, concedo, em definitivo, a segurança para determinar a autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do veículo marca

Fiat Strada Workink CE, ano fabricação/ano modelo: 2010/2011, placa NUG7109, chassi: 9BD27855MB7315594, Renavam 00250852411, sem o prévio pagamento de infrações existentes no banco de dados da autarquia estadual e, ainda, reconhecer insubsistentes os autos de infração constantes dos autos, dos quais a impetrante não foi duplamente notificada, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de registro e, via de consequência

julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, § 4o, II do CPC/2015.

P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. [...] (Id. 7573166, fls. 7).

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) instrumento de mandato (Id. 7573149, fls. 1);
ii
)
declaração de carência jurídica
(Id. 7573149, fls. 2);
iii
) Documento pessoal (Id. 7573150, fls. 1);
iv
) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 7573150, fls. 2); e
v
) histórico de auto de infração (Id. 7573151).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O extrato de infrações anexado aos autos
é incompleto
, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação, de modo que, são imprescindíveis informações completas e não parciais. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo completo ou qualquer outro documento que comprovasse que não ocorreu a dupla notificação, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6o, § 1o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...]
Cumpre esclarecer que o impetrante não foi notificado que tinha multa pendente com aquele departamento
.

O impetrante manifestou seu interesse em recorrer a multa administrativamente, na JARI competente, mas foi informado que seria impedido de proceder o licenciamento do veículo.

[...]

A notificação deve ser feita ao proprietário do veículo multado, endereçada postalmente ao endereço do infrator, o que devemos salientar não ocorreu.

[...]

De outra sorte,
cumpre esclarecer que o impetrante em nenhum momento foi notificado para que pudesse se manifestar a tempo e a modo (defesa prévia), tão pouco teve acesso ao referido auto de infração, somente vindo a saber da respectiva penalidade aplicada de forma indevida e arbitrária no exato instante em que se dirigiu ao DETRAN para a obtenção da renovação do licenciamento anual do veículo em tela!
(Id. 7573148, fls. 2/3). [com negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020